Tribunal: TJES
Processo: 0001702-29.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001702-29.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IARA FERREIRA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –
DATA-BASE PARA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INADIMPLÊNCIA NA DATA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA -
LAUDO PERICIAL
QUE
CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO

DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA VÍTIMA
CONHECIDO E PRO
VIDO
.

1.
Observa-se
que o magistrado de primeiro grau aplicou exatamente a data-base de correção monetária requerida pelo apelante (data do evento danoso), razão
pela não deve ser conhecido o recurso apenas quanto a este ponto.

2.
O nexo de causalidade entre a debilidade da autora e o acidente ocorrido restou demonstrado pelo Boletim Unificado,
os prontuários médicos, as fraturas ocorridas, o tempo de internação e as
debilidades
constatadas
.

3
.
Ainda que inadimplente na data do acidente,
o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório,
consoante a
Súmula 257, do STJ:
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

4
.
Consider
ando
que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, ocasionando sua incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, com perigo de vida e resultando em debilidade permanente no membro superior direito, com limitação funcional para abdução no membro superior direito em 30% (trinta por cento)
,
mantém-se a condenação no
percentual de
30
% do valor máximo de indenização.

5
.
Em consonância com

o
Tema 898, do STJ
, a correção monetária deve
ser aplicada
de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
,
vedada a cumulação.
Alteração do índice de ofício.

6
.
Recurso
da Seguradora
parcialmente conhecido e
desprovido.
Recurso
da vítima
conhecido e
provido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso da Seguradora e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, além de conhecer e dar provimento ao recurso da vítima, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
e por
IARA FERREIRA SILVA
,
contra a r. sentença de fls. 156/157v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma-ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
IARA FERREIRA SILVA
para condenar a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento de indenização por limitação funcional parcial do membro superior direito no importe de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJES, a contar da data do evento danoso (21/10/2016) e aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (25/09/2019), na forma do art. 161, §1º do CTN c/c art. 406 do CC (Enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil), resolvendo o mérito e extinguindo o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento de 79% (setenta e nove por cento) das despesas e das custas processuais, bem como honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido a maior, qual seja, de R$ 10.665,00 (dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), na forma do art. 86 do CPC, suspensa a exigibilidade, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Condenou, também, a seguradora ao pagamento de 21% (vinte e um por cento) das custas e das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 85, §8º do CPC, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional do causídico e o tempo de tramitação da demanda.

Em suas razões recursais (fls. 172/185), a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. sustenta
(i)
a ausência de comprovação do nexo de causalidade, eis que não apresentados os documentos essenciais, mas tão somente uma declaração da parte, sem confirmação do acidente por testemunhas;

(ii)
a inadimplência da proprietária do veículo no ano do acidente automotor, com pagamento do prêmio após o sinistro e, não sendo considerada licenciada, deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente;
(iv)
o pagamento da indenização deve ser proporcional à graduação da invalidez, que no caso concreto, deve ser limitada a 21% sobre o teto indenizatório;
(v)
seja aplicado o índice de correção monetária desde a data do evento danoso.

Diante de tais premissas, requer sejam julgados improcedentes os pedidos ante a ausência de nexo de causalidade e pela inadimplência do prêmio na data do acidente.

Subsidiariamente, requer seja a condenação fixada no valor máximo de R$ 1.984,50 (um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), corrigidos da data do evento danoso, além da inversão dos ônus da sucumbência.

Apelação adesiva apresentada por IARA FERREIRA SILVA (fls. 202/205), na qual alega a inexistência de sucumbência dos seus pedidos, eis que em sua exordial requereu a condenação
até o valor máximo
do seguro, conforme apuração da quantificação da debilidade a ser emitido pelo Serviço Médico Legal.

Por considerar que seu pedido fora totalmente procedente, requer seja reconhecida a procedência integral e que os ônus processuais sejam suportados integralmente pela seguradora.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, destaca-se que a apelante
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. pleiteia, dentre os seus pedidos, que a indenização seja
corrigida monetariamente a partir da data do evento danoso.

Neste ponto, observa-se que o magistrado de primeiro grau aplicou exatamente a data-base requerida pelo apelante, como se vê:

[...]
condenar a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento de indenização por limitação funcional parcial do membro superior direito no importe de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais),
a ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJES, a contar da data do evento danoso (21/10/2016)
e aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (25/09/2019), na forma do art. 161, §1º do CTN c/c art. 406 do CC (Enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil), resolvendo o mérito e extinguindo o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC [...] .

Dito isso, observa-se a ausência do interesse recursal da apelante quanto ao referido pedido, razão pela qual deixo de conhecer o recurso apenas quanto a este ponto.

II- MÉRITO

N
a origem,
foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT,
no qual a autora afirma ter sido ví
tima de acidente de trânsito
n
o dia 21/10/2016, em virtude do capotamento da motocicleta por ela condu
zid
a, conforme comprova o boletim de acidente de trânsito
e
os prontuários médicos juntad
o
s aos autos.

Sustentou que e
m virtude das les
õ
es provocadas pelo acidente, teve sequelas vis
í
veis que Ihe ocasionaram debilidade permanente no membro superior direito co
m
limitação funcional,
requerendo o pagamento do seguro
.

O
nexo de causalidade
entre a debilidade da autora e o acidente ocorrido restou demonstrado pelo Boletim Unificado de fl. 15,
que, embora tenha sido registrado em 17/11/2016,
informa
que

o
acidente de trânsito ocorr
eu no dia
21/10/2016, pois, quando trafegava em sua motocicleta, seu pneu traseiro estourou, levando ao capotamento.

Da queda houve a fratura de 3 (três costelas), perfuração do pulmão, lesão na clavícula e na escápula, levando a sua internação por ao mais de 10 (dez) dias, demonstrado pelos prontuários
médicos de fls. 22/7
4
.

Assim, restou comprovado que
a autora
sofreu o acidente automotor,
ficou internada
em hospital público para tratamento e continuou com debilidades,
fatos que demonstram o nexo de causalidade para o recebimento da indenização.

No que concerne à alegada inadimplência da vítima, destaca-se que o

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre
(DPVAT) não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, possuindo natureza eminentemente social.

Trata-se de um seguro
regido
pela Lei nº 6.194/1974, que tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente,
ao Sistema Único de Saúde.

D
aí porque a Súmula 257, do STJ, reconhece que
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”,
entendimento este que continua a ser externado no colendo STJ,
ainda que o proprietário seja vítima no acidente,
como no caso em apreço
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

D
ito isso,
deve ser mantida a indenização
, ainda que na data do acidente
a vítima
estivesse inadimplente, destacando-se, desde já, que o pagamento foi realizado antes mesmo do ajuizamento da ação.

Com relação ao
cálculo da indenização,
observa-se o

disposto no
artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
: (...)

II ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que nao sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

I quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, sera efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

Vislumbra-se d
o laudo
de exame de lesões corporais

emitido pelo Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim-ES
em 25/08/2020

(fls.
140
)

confirmou
que o acidente narrado na inicial causou a sequela
na vítima, descrevendo-a nos seguintes termos:

[...] em cumprimento da nossa missão de médicos legistas e do as exigências legais, procedemos a Exame de Lesões Corporais em: IARA FERREIRA DA SILVA: brasileiro(a), cútis parda, com 54 anos, solteira, natural do ES, servente, filho(a) de Jorge Silva e de Joana D'Arc Ferreira Ramos Silva, residente em Piuma/ES; respondendo aos seguintes quesitos:
1°) Se ha ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que o produziu;
3°) Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel (resposta especificada);
4°) Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias;
50) Se resultou perigo de vida; 6° Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada); 7°) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente
(resposta especificada).
Assim realizada a perícia, passamos a oferecer o laudo que se segue:
IARA FERREIRA DA SILVA: Periciada alega ser vítima de acidente motociclístico em 21/10/2016, sendo atendida no H. N. S. da Conceição em Piúma, que informa:
"...
trauma na região do ombro direito...queda de moto..fratura de clavícula, escápula e arcos costais...pneumotórax com dreno...cirurgia torácica...tratamento conservador da escápula...fraturas em boa posição, em consolidação"
; ao exame direto periciada relata episódios aleatórios de "perda de ar",
apresentando limitação funcional para abdução do membro superior direito, na ordem 30%
.

RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1
º
) Sim, 2°) Ação contundente,
3°) Não,
4
º
) Sim, 5°) Sim, 6°) Debilidade permanente do membro superior
direito,
7º) não

[...]

Observa-se, portanto, que
a lesão foi

causada pelo acidente de trânsito,
ocasionando sua
incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, com perigo de vida
e
resultando em debilidade permanente no membro superior direito, com
limitação funcional para abdução no membro superior direito em 30% (trinta por cento).

C
onsiderada a
s
perda
s permanente
e
parcial, o douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

[...]
Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, segundo o art. 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.1948/74, deve haver o enquadramento no respectivo membro, constante na tabela anexa aquela lei, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização.

No caso, o limite máximo é de 13.500,00 (art. 3º, inciso II, da Lei 6.1948/74) e, segundo a tabela anexa à referida lei, o percentual de pagamento é de 70% (setenta por cento) desse limite, quando houver perda funcional no membro superior.

Assim, o limite máximo para indenização no caso de perda funcional de membro superior é de R$ 9.450,00 (R$ 13.500,00 x 70%).

No entanto, segundo consta no laudo de fl. 140, o Sr. Perito constatou que a perda funcional é no percentual de 30% (trinta por cento), portanto, é devido à autora a quantia de R$ 2.835,00 (R$ 9.450,00 x 30%).
(destaque).

Mostra-se escorreita a decisão do magistrado que considerou a debilidade contatada pericialmente, vinculando-a ao percentual descrito na legislação, razão porque deve ser mantida a indenização fixada.

Com relação a

correção monetária da indenização do seguro DPVAT,

o STJ,
n
o
Tema 898
, fixou a
seguinte
tese jurídica
“A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".

Tendo em vista que a data-base da correção monetária já se encontra fixada segundo os parâmetros jurisprudenciais,
passo a analisar,
de ofício
, o índice de correção a ser aplicada ao presente caso,
em
c
onsonância com
a
jurisprudência pacificada no colendo STJ
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada,
merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, a incidência da correção monetária deve ocorrer de acordo com o
INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

Em análise ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais,
observa-se que na exordial a autora requereu que a segurada fosse condenada em montante a ser apurado conforme a quantificação da sua debilidade (fls. 06):

[...] e) A CONDENAÇÃO da Seguradora Requerida a pagar a Requerente a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT até o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
conforme apuração da quantificação da debilidade permanente pelo laudo a ser emitido pelo DML
, acrescida de juros e correção monetária, em razão da debilidade permanente ocasionada pelas lesões sofridas no acidente de trânsito do qual fora vítima; [...]

Assim, o fato de o magistrado de primeiro grau ter aplicado a norma ao caso concreto, respeitando os termos definidos em laudo pericial, não afastam a integralidade da procedência do pedido inicial, uma vez que somente após a perícia foi possível determinar o percentual da limitação da autora, conforme inicialmente requerido.

Diante de tais fatos, merece provimento o recurso da autora, devendo os ônus processuais recaírem exclusivamente à seguradora.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do r
ecurso da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DOU PROVIMEN
TO
ao recurso
de
IARA FERREIRA SILVA
,
para reconhecer a procedência integral dos pedidos da autora, condenando a seguradora
ao pagamento
de indenização no importe de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

De ofício determino que a indenização seja corrigida monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso
(21/10/2016)
até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(25/09/2019)
,
vedada a cumulação com correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85,
§2º, do CPC, em favor de
IARA FERREIRA SILVA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao
r
ecurso da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e
DAR PROVIMEN
TO
ao recurso
de
IARA FERREIRA SILVA
, na esteira do voto do Relator.